Tribunal: TJSP
Processo: 2080446-48.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. TEMA 985 DO STJ. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. TEMA 985 DO STJ. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião extraordinária que determinou às autoras a emenda da petição inicial para adequação da área usucapienda à Fração Mínima de Parcelamento (FMP), abrangendo a integralidade de 3,63 hectares, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante sustenta que a exigência de metragem mínima não constitui condição para o reconhecimento da usucapião, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 985.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da usucapião extraordinária pode ser condicionado à adequação da área usucapienda à Fração Mínima de Parcelamento prevista em legislação urbanística ou agrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 985, firmou entendimento de que o reconhecimento da usucapião extraordinária não pode ser obstado pelo fato de a área usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal.
A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, destinada à regularização de situações possessórias consolidadas, não se submetendo às limitações administrativas próprias do parcelamento do solo.
A exigência de adequação da área pretendida à Fração Mínima de Parcelamento mostra-se incompatível com a natureza jurídica da usucapião e com a orientação consolidada da Corte Superior.
A imposição de retificação da área para abranger extensão superior à efetivamente possuída e pretendida pelas autoras desvirtua a realidade fática submetida à apreciação judicial.
Eventuais irregularidades urbanísticas ou registrais não impedem, por si sós, o reconhecimento da usucapião, podendo ser apreciadas em momento posterior, sem prejuízo da análise dos requisitos possessórios.
A eventual incompatibilidade da pretensão com normas administrativas enseja, em tese, análise de mérito quanto ao pedido, e não o indeferimento da petição inicial por inadequação da área.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento da usucapião extraordinária não pode ser condicionado à observância da Fração Mínima de Parcelamento prevista em legislação urbanística ou agrária.
A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e não se submete às restrições administrativas aplicáveis ao parcelamento do solo.
A área usucapienda inferior ao módulo legal não impede, por si só, o processamento e eventual reconhecimento da usucapião.
Eventuais irregularidades urbanísticas ou registrais devem ser apreciadas sem prejuízo da análise dos requisitos possessórios da usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, IV, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 985, tese firmada no julgamento sobre usucapião extraordinária em área inferior ao módulo legal; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.